Tribunal: TJES
Processo: 5019157-51.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Perseguição
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019157-51.2025.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: LEONARDO AUGUSTO DALVI KFURI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DOMÉSTICA, FAMILIAR OU ÍNTIMA DE AFETO. PERSEGUIÇÃO (
STALKING
). IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência com fundamento na Lei nº 11.340/2006, sob o argumento de ausência de enquadramento dos fatos como violência doméstica e familiar, em contexto de alegada perseguição e violência psicológica praticadas por colega de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é tempestivo diante da devolução do prazo recursal pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se os fatos narrados autorizam a aplicação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha, mesmo na ausência de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem reconhece a ausência de intimação regular da Defensoria Pública e determina a devolução do prazo recursal, assegurando o contraditório e a ampla defesa, o que torna tempestiva a apelação.

A jurisprudência do STJ considera a apresentação tardia das razões recursais mera irregularidade, desde que a interposição do recurso ocorra no prazo legal.

A incidência da Lei nº 11.340/2006 exige a ocorrência de violência baseada no gênero em contexto de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, nos termos do art. 5º, da referida lei.

A relação estritamente profissional entre vítima e agressor, sem histórico de vínculo afetivo ou convivência íntima, afasta a aplicação da Lei Maria da Penha.

Os fatos narrados caracterizam, em tese, o crime de perseguição (art. 147-A, do Código Penal), evidenciando conduta reiterada de assédio e abalo psicológico relevante.

O afastamento da Lei Maria da Penha não impede a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento no poder geral de cautela e nos arts. 282 e 319, do CPP.

A existência de risco à integridade psicológica da vítima, demonstrada por provas documentais e pela gravidade da conduta, justifica a imposição de medidas restritivas ao acusado.

A proteção da vítima deve ser assegurada por medidas proporcionais e adequadas, ainda que fora do âmbito da legislação específica de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 5º; Código Penal, art. 147-A; Código de Processo Penal, arts. 282 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 692.012/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/09/2021; STJ, AgRg no REsp 1.783.398/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/04/2019; STJ, AgRg no HC nº 527.078/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/11/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, estabelecendo as medidas cautelares do art. 319, II e III, do CPP, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019157-51.2025.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JULIA DE MARCHI MANTOVANI

APELADO: LEONARDO AUGUSTO DALVI KFURI

Advogado(s) do reclamado: GLAUBER RAPHAEL CARVALHO REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
JULIA DE MARCHI MANTOVANI
contra a decisão (Id. 16348555) que indeferiu seu pedido de medidas protetivas de urgência com base na Lei nº 11.340/2006, por entender que os fatos narrados não se enquadram nas hipóteses de violência doméstica e familiar.

Inicialmente, a defesa do apelado, em suas contrarrazões (Id. 16944986), e a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 17708754), sustentam a intempestividade do recurso de apelação, o que impediria o seu conhecimento.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Conforme se observa dos autos, após a intimação da vítima acerca da decisão de indeferimento (Id. 16348557), a Defensoria Pública peticionou requerendo o desarquivamento e o chamamento do feito à ordem (Id. 16348559), alegando que não havia sido devidamente intimada da decisão, o que violaria o contraditório e a ampla defesa, além da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública.

Em resposta, o juízo de primeiro grau proferiu o despacho de Id. 16348560, no qual determinou a
devolução do prazo recursal à defesa da vítima
, a fim de assegurar o pleno exercício do direito de defesa.

Dessa forma, tendo o próprio juízo de origem reconhecido a necessidade de regularização processual e devolvido o prazo, o recurso de apelação interposto subsequentemente (Id. 16348561) é tempestivo.

Ademais, ainda que assim não fosse, a jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entende que a apresentação tardia das razões recursais configura
mera irregularidade
, desde que o recurso tenha sido interposto dentro do prazo legal. Tal entendimento prestigia o princípio da ampla defesa, como se depreende do seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERAS IRREGULARIDADES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que eventual equívoco ou mesmo a ausência de indicação da alínea do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal não inviabiliza o exame das razões recursais, consistindo em mera irregularidade sanável desde que seja possível, pela leitura das razões do recurso, deduzir os fundamentos do apelo e o teor dos pedidos.
3. De igual modo, constitui mera irregularidade a apresentação tardia das razões recursais, desde que a interposição do apelo ocorra tempestivamente.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular o julgamento da apelação, determinando que o Tribunal de origem examine as razões recursais e julgue o recurso conforme entender de direito. (HC n. 692.012/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021).

Portanto,
rejeito a preliminar de intempestividade
.

VOTO - MÉRITO

Superada a preliminar arguida pelo apelado, passo à análise do mérito recursal.

Rememorando, cuidam os autos de
recurso de apelação criminal
interposto por
JULIA DE MARCHI MANTOVANI
contra a decisão (Id. 16348555) que indeferiu seu pedido de medidas protetivas de urgência com base na Lei nº 11.340/2006, por entender que os fatos narrados não se enquadram nas hipóteses de violência doméstica e familiar.

Nas razões recursais (Id. 16348561), a defesa da apelante sustenta, em síntese, que para a incidência da Lei Maria da Penha não é necessária a existência de uma relação conjugal ou de coabitação entre as partes, sendo suficiente a ocorrência de "alguma espécie de violência contra a mulher". Alega que a recorrente foi vítima de violência psicológica e perseguição por parte do recorrido, seu colega de trabalho, e que a convivência profissional, por si só, evidencia a vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor. Requer, assim, a reforma da decisão para que sejam concedidas as medidas protetivas pleiteadas.

Pois bem.

A respeito do tema, tem-se que a Lei nº 11.340/2006, com o objetivo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabeleceu uma série de mecanismos de proteção. Entre eles, destacam-se as medidas protetivas de urgência, que podem ser aplicadas quando constatada a prática de "qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial" (art. 5º), desde que a violência ocorra em uma das seguintes hipóteses:

I- no
âmbito da unidade doméstica
, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II- no
âmbito da família
, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III- em
qualquer relação íntima de afeto
, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Destaco, ainda, que “
as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, deferidas em favor da mulher vítima de violência doméstica e familiar, possuem caráter autônomo e natureza satisfativa e, por isso, sua concessão não se acha vinculada à existência de processo-crime contra o agressor
” (STJ. AgRg no REsp 1783398/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 16/04/2019).

Ressalta-se, também, que para o deferimento de tais medidas, deve ser demonstrada a probabilidade de cometimento do ato ilícito pelo suposto agressor no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, e a motivação dos fatos deve ser em razão do gênero feminino.

Dito isso, da análise do presente caso,
não restou evidenciada a relação das partes no âmbito doméstico, familiar ou íntimo de afeto
, requisito exigido para o deferimento das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06.

Isso porque, dos elementos constantes nos autos, depreende-se que a apelante,
JULIA DE MARCHI MANTOVANI
, e o apelado,
LEONARDO AUGUSTO DALVI KFURI
, são colegas de trabalho, servidores do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Campus Serra, sem qualquer histórico de relacionamento íntimo ou afetivo. A própria vítima, em seus relatos, deixa claro que o vínculo sempre foi de natureza estritamente profissional (Id. 16348554, 16348546).

O que se extrai dos autos é uma narrativa detalhada e preocupante de
perseguição reiterada
praticada pelo apelado contra a apelante.

Conforme o Boletim de Ocorrência nº 58214411 (Id. 16348554) e os documentos do processo administrativo instaurado na Corregedoria do IFES (Id. 16348546), a perseguição iniciou-se com perguntas invasivas sobre a vida pessoal da vítima.

Diante da recusa da apelante em manter interações não profissionais, a conduta do apelado escalou para uma obsessão manifestada de diversas formas.

A vítima relatou que, mesmo após a celebração de um
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
em 28 de novembro de 2024, no qual o apelado se comprometeu a manter contato estritamente profissional e por e-mail, ele continuou a importuná-la. Enviou e-mails com comentários pessoais, anexou fotografia e, em uma escalada de intimidação, passou a deixar envelopes numerados ("1", "2", "3", etc.) e presentes (origamis, pendrive com músicas, rosa) na sala de trabalho da vítima.

As imagens das câmeras de segurança confirmaram que o apelado era o responsável por deixar os objetos, mesmo após ter negado inicialmente (Id. 16348554).

A perseguição persistiu com o envio de mensagens via WhatsApp com conteúdo de cunho pessoal, como "Deus não olha seu passado" e "Siga em frente" (Id. 16348545). A situação atingiu um ponto crítico quando, mesmo estando de atestado médico, o apelado retornou ao campus, bateu na janela da sala da vítima e deixou mais um envelope com origamis e uma rosa (Id. 16348554).

Todo esse contexto, como bem descrito pela apelante, lhe causou "extrema insegurança", "medo constante", "crises de ansiedade, que evoluíram para crises de pânico", levando-a a temer sair de casa e suspender atividades rotineiras por receio de ser seguida ou abordada.

Contudo, em que pese a inegável gravidade dos fatos narrados e o sofrimento psicológico imposto à vítima, a conduta do apelado, por não se inserir em um contexto de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, não atrai a competência da Vara Especializada em Violência Doméstica, nem autoriza a aplicação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. O que se tem, em tese, é a configuração do crime de
perseguição (
stalking
)
, previsto no
art. 147-A, do Código Penal
.

Portanto, não se nega a seriedade dos fatos, mas estes não preenchem os requisitos específicos estabelecidos pela Lei nº 11.340/2006 para a sua aplicação.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de Id. 17708754, asseverando que
"a ampliação indiscriminada de sua incidência, para abarcar situações alheias às hipóteses do art. 5º, implicaria violação ao princípio da legalidade e desvirtuamento da competência das Varas especializadas"
.

Assim, a decisão de primeiro grau que indeferiu as medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha está juridicamente correta e deve ser mantida.

Não obstante a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, verifico que há um processo criminal em andamento (
Ação Penal nº 5019153-14.2025.8.08.0048
), no qual foi oferecida denúncia em desfavor do apelado pela suposta prática do crime previsto no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal, a qual foi
recebida em 24/11/2025
(conforme consulta ao sistema PJe), tendo a vítima, ora apelante, requerido expressamente a fixação de medidas para sua segurança. Diante disso, revela-se viável e necessária a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, com base no
poder geral de cautela
e nos artigos 282 e 319, do Código de Processo Penal.

O afastamento da incidência da Lei Maria da Penha não conduz, necessariamente, à revogação completa e irrestrita de toda e qualquer proteção à vítima. O sistema processual penal, especialmente após a Lei nº 12.403/2011, dotou o magistrado de instrumentos para oferecer respostas proporcionais aos riscos, assegurando a integridade física e psicológica da vítima mediante fundamentação concreta.

Nesse contexto, emerge o
poder geral de cautela do juiz
, um instrumento fundamental que lhe permite, com base nos
artigos 282 e 319, do Código de Processo Penal
, impor restrições necessárias à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e, de forma crucial para o presente caso, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, desde que o faça mediante fundamentação concreta e a demonstração da necessidade e adequação da medida imposta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
"por força do poder geral de cautela, de forma excepcional e motivada poderá o magistrado impor ao perseguido medida cautelar inclusive atípica, evitando proporcional e adequadamente riscos ao processo ou à sociedade. [...] (AgRg no HC n. 527.078/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019.)".

No presente caso, a apelante requereu a imposição de medidas em seu favor, atendendo ao disposto no
art. 282, § 2º, do CPP
, que prevê o requerimento pela parte.

Conforme se depreende dos autos, embora não exista uma relação íntima de afeto para os fins do art. 5º, da Lei Maria da Penha, é inegável a existência de uma situação de
violência de gênero
e de
risco à integridade psicológica da vítima
.

Isso porque, a perseguição obsessiva, a invasão da privacidade e as intimidações veladas demonstram um padrão de comportamento que causa justificado temor e abalo emocional profundo.

Ressalte-se que a palavra da vítima, corroborada pelos diversos documentos juntados (e-mails, mensagens, atas da Corregedoria do IFES), possui extrema relevância para aferir o risco real à sua paz e segurança. O relato de crises de pânico e o medo de realizar atividades cotidianas são indicativos claros do
periculum in mora
, ou seja, do perigo que a demora na prestação da tutela jurisdicional pode acarretar.

Desse modo, não obstante o magistrado
a quo
tenha corretamente afastado a incidência da Lei Maria da Penha, não pode o Estado-Juiz permanecer inerte diante de um quadro fático que demonstra a necessidade de proteção à vítima, especialmente quando tal proteção foi expressamente pleiteada. Há fundado receio de que o apelado, caso não seja restringido, continue a atentar contra a integridade psicológica e a liberdade da apelante.

À luz do exposto, sem maiores digressões sobre a matéria,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão que afastou a aplicação da Lei nº 11.340/2006.

Contudo,
de ofício
, com fundamento no poder geral de cautela e nos artigos 282 e 319, incisos II e III, do Código de Processo Penal,
estabeleço em desfavor de LEONARDO AUGUSTO DALVI KFURI
as seguintes medidas cautelares:

a)
Proibição de aproximar-se da vítima, JULIA DE MARCHI MANTOVANI
, fixando o limite mínimo de distância de 500 (quinhentos) metros;

b)
Proibição de manter contato com a vítima, JULIA DE MARCHI MANTOVANI
, por qualquer meio de comunicação (telefônico, eletrônico, escrito, etc.).

Intime-se o apelado, para o cumprimento imediato das medidas.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 20 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)